Tribunal: TCU
Processo: 000.602/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos a decisum condenatório, por meio do qual as contas do embargante foram julgadas irregulares, com a condenação ao pagamento do débito apurado, aplicação de sanções pecuniárias e inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Edmilson Correia de Vasconcelos Júnior ao Acórdão 205/2022-TCU-Plenário , por meio do qual, dentre outras medidas adotadas, as contas do embargante foram julgadas irregulares, com a condenação ao pagamento do débito apurado, aplicação de sanções pecuniárias e inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, em decorrência da impugnação total das despesas relativas ao Convênio 276/2008, cujo objeto era dar apoio financeiro à realização do evento denominado "2o Chitão de Santo Antônio". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Edmilson Correia de Vasconcelos Júnior, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.